Tribunal: TJPA
Processo: 0828249-87.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828249-87.2025.8.14.0000

PACIENTE: JULIO CESAR DE SOUZA CASCAES JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Tribunal do Júri. Execução imediata da pena. Soberania dos veredictos. Tema 1.068 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §1º e §2º, incisos I e IV, do CPB, tendo sido fixada pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal decorrente da decisão que determinou o imediato cumprimento da pena após o julgamento pelo Conselho de Sentença, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para a custódia e violação ao princípio da presunção de inocência, bem como ao art. 315, §1º, do CPB, requerendo, assim, o reconhecimento do direito de o paciente recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a determinação de execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, após a condenação proferida pelo Conselho de Sentença, configura prisão cautelar dependente da demonstração dos requisitos previstos no art. 312 do CPB, ou se constitui consequência jurídica da própria decisão condenatória fundada na soberania dos veredictos.

III. Razões de decidir
3. A execução imediata da pena decorrente de condenação proferida pelo Tribunal do Júri não possui natureza de prisão cautelar, não se submetendo, portanto, aos requisitos previstos no art. 312 do CPB, porquanto decorre diretamente da executividade da decisão condenatória fundada no princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

4.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.235.340/SC, sob o regime da repercussão geral (Tema 1.068), firmou entendimento vinculante no sentido de que “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”, orientação que legitima a determinação de início imediato do cumprimento da pena após a condenação pelo Conselho de Sentença, inexistindo, na hipótese, constrangimento ilegal. Precedentes recentes da Suprema Corte reiteram a plena aplicabilidade dessa orientação jurisprudencial.

IV. Dispositivo e tese
5. Ordem denegada. Tese firmada: a execução imediata da pena decorrente de condenação proferida pelo Tribunal do Júri constitui consequência jurídica da soberania dos veredictos e encontra amparo no entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 da repercussão geral, não se confundindo com prisão cautelar sujeita aos requisitos do art. 312 do CPB.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogados constituídos em favor de JULIO CESAR DE SOUSA CASCAES JUNIOR, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA, nos autos da ação penal nº 0008580-20.2012.8.14.0006.

Em síntese, narram os impetrantes que o paciente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, sendo condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §1º e §2º, incisos I e IV, do Código Penal, tendo como vítima Dariane Souza de Vasconcelos.

Sustentam os impetrantes que, ao proferir a sentença, o Juízo sentenciante negou ao réu o direito de recorrer em liberdade e determinou a imediata expedição de mandado de prisão, fundamentando-se apenas no princípio constitucional da soberania dos veredictos e no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 da repercussão geral, de modo a configurar constrangimento ilegal ao coacto, pois respondeu ao processo em liberdade por mais de treze anos, compareceu a todos os atos processuais, é primário e possui bons antecedentes, não havendo qualquer fato novo, atual ou concreto que justifique a decretação de sua custódia cautelar, em afronta ao art. 315, §1º, do CPP e ao princípio constitucional da presunção de inocência, motivo pelo qual requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do
writ
e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para cassar a decisão que determinou sua prisão, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Indeferido o pleito liminar, foram requisitadas informações à autoridade apontada como coatora, que as prestou esclarecendo que o paciente foi pronunciado pela prática de homicídio qualificado, por ter efetuado disparos de arma de fogo contra sua ex-companheira no dia 08.07.2012, sendo posteriormente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 15.12.2025, ocasião em que foi condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, tendo o Juízo determinado a execução imediata da condenação e expedido mandado de prisão, cumprido em 17.12.2025, na Comarca de Itapevi/SP, encontrando-se o processo atualmente em fase de remessa ao Tribunal para julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, ao fundamento de que a decisão que determinou a prisão do paciente encontra-se devidamente amparada no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068, que admite a execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri em razão da soberania dos veredictos, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade, conheço da impetração.

Pretendem os impetrantes a concessão da ordem para que seja assegurado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea na decisão que determinou a sua prisão após a condenação pelo Tribunal do Júri, sustentando, em síntese, que o paciente respondeu ao processo em liberdade por mais de 13 (treze) anos, possui condições pessoais favoráveis, não praticou novos delitos e inexistem elementos concretos que justifiquem a custódia cautelar, razão pela qual a prisão decretada violaria o princípio da presunção de inocência e o disposto no art. 315, §1º, do Código de Processo Penal.

Contudo, sem razão, senão vejamos:

1 – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO DO PACIENTE.

Consta da sentença proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, por ocasião do julgamento realizado em 15.12.2025, o seguinte:

“(...) Considerando que o réu foi condenado a pena de 10 (dez) anos de reclusão, tendo em vista o princípio da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal, bem como o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.068 da Repercussão Geral (RE 1235340), o qual autoriza a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade e determino o imediato cumprimento da condenação imposta pelo Corpo de Jurados, com a expedição do competente mandado de prisão.”

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o paciente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, tendo o Conselho de Sentença reconhecido sua responsabilidade pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §1º e §2º, incisos I e IV, do Código Penal, fixando-se a pena definitiva em 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Vê-se, portanto, que a decisão que determinou o imediato cumprimento da pena não se fundamentou na decretação de prisão cautelar, como sustentam os impetrantes, mas sim na execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Com efeito, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, a prisão determinada após o julgamento pelo Tribunal do Júri não possui natureza de medida cautelar sujeita aos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, mas decorre da própria executividade da decisão condenatória proferida pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.235.340/SC, sob o regime da repercussão geral (Tema 1.068), firmou a seguinte tese:

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.”

Assim, consolidou-se o entendimento de que a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri constitui consequência jurídica da própria decisão condenatória proferida pelo Conselho de Sentença, não se confundindo com prisão preventiva ou qualquer outra modalidade de prisão cautelar, razão pela qual, não prospera a alegação defensiva de ausência de fundamentação idônea à medida extrema, porquanto a decisão impugnada encontra-se em perfeita consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.068 da repercussão geral, que autoriza a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Nesse sentido,
verbis:

STF: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. POSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE.
ATO COATOR EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1068. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.
1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que não se conhece de habeas corpus enquanto mera reiteração de impetração anterior. Precedentes. 4
. Este Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.235.340 (Tema 1.068), firmou a orientação no sentido de que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 253678 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 30-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 06-05-2025

PUBLIC 07-05-2025)

STF
: HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenada a 18 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal) e de ocultação de cadáver (art. 211 do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Sustenta-se a ilegalidade da decisão que determinou a imediata execução da pena decorrente de condenação imposta pelo Tribunal do Júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 4.
Na espécie, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. Até porque tem plena aplicabilidade ao caso presente a orientação firmada pelo Pleno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de Repercussão Geral (Tema 1068), no sentido de que "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada"
(RE 1.235.340, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 12/9/2024). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 250101 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 20-02-2025

PUBLIC 21-02-2025)

Outrossim, não se verifica, no caso concreto, qualquer situação excepcional apta a justificar a suspensão da execução da pena até o julgamento do recurso de apelação, circunstância que poderia, em tese, ensejar a intervenção desta Corte. Logo, não merece reparo a decisão proferida pelo juízo de origem, que apenas deu efetividade à decisão soberana do Conselho de Sentença, observando a orientação firmada pela Suprema Corte acerca da matéria.

Dessa forma, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao paciente, porquanto a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri encontra respaldo direto no entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 da repercussão geral.

Ante o exposto,
denego a ordem
.

É como voto.

Belém, 27/03/2026